Tribunal: TJSP
Processo: 1036080-31.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de cobrança. Regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Equivocado o indeferimento da petição inicial nesses

Ementa:
Ação de cobrança. Regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Equivocado o indeferimento da petição inicial nesses termos. Reforma da r. sentença. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036080-31.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA
DO BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
2
VOTO No: 29.212
Apelação Cível No: 1036080-31.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação de cobrança. Regressiva de ressarcimento.
Alegada falha no fornecimento de energia elétrica
que
teria
ocasionado
danos
nas
unidades
consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida
pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos
aos
segurados
na
via
administrativa.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária. Equivocado o indeferimento da petição inicial nesses termos. Reforma da r.
sentença. Responsabilidade objetiva. Evidenciado
nexo causal entre os eventos e os danos. Prova
documental suficiente. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
818/820, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos
artigos 330, IV, 321, parágrafo único e 485, I, do Código de Processo
Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Recorre a autora (fls. 822/831).
Alega, em breve síntese, que a sentença proferida
viola os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, 1.035, do
Código de Processo Civil e a Súmula 89, do Superior Tribunal de
Justiça. Sustenta ser patente seu interesse de agir; o prévio pedido
administrativo é prescindível, já que a Norma 414/2010, da ANEEL,
não se sobrepõe ao direito de ação. Pretende seja afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
3
extinção, viabilizando o prosseguimento da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo.
Manifestação da parte adversa às fls. 839/849.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização securitária
aos seus segurados, pelos sinistros elencados às fls. 6/7 da exordial,
no montante de R$ 50.018,47.
O Mm. juiz a quo procedeu ao julgamento do feito,
extinguindo o processo, sem apreciação do mérito, por faltar à
autora interesse de agir, entendendo que para o ingresso da
demanda deve haver, ao menos, prévia tentativa de solução na via
administrativa.
Inconformada, apela a seguradora.
Pois bem.
É certo não ser necessário, para o exercício da ação
regressiva, o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL,
que apenas regula o procedimento feito através da via extrajudicial,
não sendo considerado pressuposto para a o efetivo exercício da
prestação jurisdicional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
4
“Preliminar. Interesse processual. Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente garantido. Procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Interesse
processual
caracterizado.
Preliminar
afastada
(...)”
(Apel.
no
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.03.2017)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Danos
causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade de
prévio pedido na esfera administrativa. Preliminar afastada (...)” (Apel.
no 1043073-40.2016.8.26.0100, Rel. Des Ana Catarina Strauch, j.
07.03.2017).
Assim, pois, não há que se falar em falta de
interesse de agir e o indeferimento da petição inicial foi equivocado.
Inclusive, a documentação que instrui a ação já é
suficiente ao conhecimento e elucidação da controvérsia, nos termos
em que instaurada, sendo desnecessária a devolução do feito à
origem, especialmente porque à ré foi oportunizado o exercício de
sua defesa, que se deu com o oferecimento de contrarrazões de fls.
839/849, estando o feito em termos para julgamento.
Prosseguindo.
Independentemente de se aplicar à lide o Código
de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 349 do
Código Civil, é inequívoca a responsabilidade objetiva da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
5
ré, concessionária de serviço público, por força do disposto no
artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco
administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos
danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é
limitada com o rompimento do nexo causal (caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro).
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte de
Justiça aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Oscilação de energia
elétrica que provocou danos em equipamento do segurado
-
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6° da Constituição
Federal Falha na prestação de serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior (...)” (Apelação Cível
no 1099123-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 08.03.2017)
A autora demonstrou a vigência das apólices do
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico e
comprovação de pagamento dos sinistros regulados pela seguradora
para os segurados.
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
6
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor
pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas condições de
fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.
Ademais, na esteira do entendimento do artigo 375
do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz aplicar no
julgamento da causa as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece,
razoável considerar não serem incomuns oscilações de energia,
provocando
sobretensões
que
podem
danificar
equipamentos
ligados a esse sistema.
A farta documentação que instrui a exordial (fls.
556/803) que inclui apólices de seguro, avisos de sinistro, laudos
técnicos, relatórios de regulação dos sinistros e comprovantes de
pagamento, são suficientes à solução da controvérsia.
Assim,
as
argumentações
da
apelante,
bem
acompanhadas de conteúdo probatório convincente, são bastante a
conduzir à adoção de posicionamento diverso do que foi
estabelecido pelo juízo originário.
Enquanto
a
apelante
garantiu
a
instrução
probatória do feito, a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, por força do que dispõe o artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.
Importante
destacar
que
não
há
indício
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1036080-31.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29.212
7
parcialidade das empresas e dos profissionais que elaboraram os
laudos técnicos que concluiriam que os danos decorreram de
oscilação no fornecimento de energia, sendo leviana afirmação nesse
sentido.
Portanto,
revelada
a
falha na
prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos
pelos usuários da eletricidade, indenizados pela seguradora, há
mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença comporta reparo.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, afastando o indeferimento da inicial, condenando a ré a
ressarcir à autora pelo valor dispendido a título de indenizações aos
seus segurados, na quantia de R$ 50.018,47, incidente correção
monetária e juros de mora de 1% desde a data de cada desembolso,
conforme planilha constante às fls. 6/7, além de arcar com as custas
e despesas processuais, incluídos honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator